Tribunal: TJDFT
Processo: 0721598-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721598-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e CARLOS ALBERTO CHAVES contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0010752-03.2016.8.07.0001, proferida nos seguintes termos (ID 94090592, autos de origem): Vistos, etc. Por meio da decisão de ID 59960484, foi determinada a expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A, a fim de que fossem penhorados os créditos oriundos de títulos de capitalização da parte executada com a referida instituição. Sendo assim, ao ID 81640428 a BRADESCO SEGUROS informou sobre a existência de créditos do executado, sendo que tais valores foram transferidos para conta judicial vinculada a estes autos (id 88965060). Desse modo, a parte executada ofertou impugnação à penhora (ID 91478533) alegando, em síntese, que não foi observada a ordem preferencial de penhora insculpida no artigo 835 do CPC. Manifestação da parte exequente ao ID 93770727. É o breve relatório. Decido. No processo de execução a menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) deve ser observada conjuntamente com o interesse do credor, a fim de não se frustrar a efetividade da tutela executiva. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. PRAZO DE DEZ DIAS. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de substituição de penhora. 2. Não foram observados, pela parte agravante, os requisitos do caput do art. 847 do Código de Processo Civil para substituição da penhora, quais sejam, o requerimento em dez dias, contados da data da intimação da penhora, e a comprovação de menor onerosidade e de ausência de prejuízo ao exequente. 3. A menor onerosidade do devedor (caput do art. 805 do CPC) deve ser observada conjuntamente com o interesse do credor (art. 797 do CPC), a fim de não se frustrar a efetividade da execução. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1182982, 07064759520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 835 do CPC traz em seu bojo a ordem preferencial dos bens sobre os quais a penhora deverá recair, estabelecendo a penhora de dinheiro, em espécie, ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, como a primeira na ordem de preferência. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que para haver a substituição da penhora devem ser observados os requisitos de menos onerosidade ao devedor e ausência de prejuízos ao credor. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A substituição do bem penhorado depende da comprovação pelo executado de que tal medida lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, consoante o disposto no art. 847 do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de inexistir a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva, exigindo-se, para a superação da ordem legal prevista no Código de Processo Civil, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto (REsp 1.337.790/PR, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgamento em 12/06/2013, DJe 07/10/2013). 3. Assim, escorreita a decisão que indeferiu a substituição de penhora de dinheiro por bem imóvel, em observância à ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, se não houve a concordância do credor com a nomeação de bem imóvel à penhora, bem como diante da possibilidade de prejuízo ao exequente. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão n.1143973, 07159544920188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 21/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM DE PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR IMÓVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. A inobservância da ordem legal estabelecida para a realização de penhora, com a substituição da garantia dada em dinheiro, pela constrição de bem imóvel, somente pode ser admitida excepcionalmente, desde que, não acarrete prejuízos ao exequente, e que seja excessivamente oneroso ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira representa o meio mais eficaz para a satisfação do crédito executado, por este motivo está em primeiro lugar na ordem de preferência e, por ser a execução promovida em benefício do credor, poderá este recusar imóvel oferecido em penhora pelo devedor. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1182308, 07061416120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2019, Publicado no PJe: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, caberia ao executado indicar forma mais eficaz e menos onerosa, a fim de desconstituir a penhora realizada, o que não ocorreu no caso, visto que a parte se limitou a "indicar" que fosse feita penhora utilizando-se o sistema BACENJUD, a qual já ocorreu no presente feito, tendo sido parcialmente frutífera (ID 29576436). Aliás, a oferta em dinheiro, caso existente, poderia ser feita voluntariamente pelo executado. Considerando que a parte executada não logrou êxito em indicar outro bem em substituição, indisputável a conclusão de que deve ser mantida a penhora incidente sob os títulos de capitalização da parte executada. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação à penhora de ID 91478533 e determino a expedição de alvará de levantamento das quantias depositadas ao ID 88965060 em favor da parte exequente após a preclusão desta decisão. Faculto a indicação de conta bancária de titularidade do exequente ou de advogado regularmente constituído nos autos por meio de procuração com poderes específicos para receber e dar quitação, a fim de que os valores sejam transferidos para a conta indicada, no prazo de 05 (cinco) dias. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Em suas razões recursais, a parte agravante assinala, em síntese, que é devedora na ação originária, na qual fora realizada penhora de seu título de capitalização; contudo, entende que o juízo da instância prima deveria realizar nova tentativa de penhora, via BACENJUD, de ativos financeiros vinculados a suas contas bancárias, porque, nos termos do art. 835, I e III, CPC, a penhora do dinheiro prevalece sobre a dos títulos e valores mobiliários. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o provimento do recurso para desconstituir a penhora sub judice. A parte agravante foi intimada a se manifestar acerca do interesse recursal, pois poderia de espontânea vontade substituir a penhora realizada por depósito em dinheiro do valor devido. Em seguida, a parte recorrente confirmou o seu interesse recursal. Preparo regular. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Em linha de princípio, a execução faz-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da efetividade, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor tudo com o fito da satisfação do direito do exequente. Nos termos da norma do art. 829, §2o, do CPC, “a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”. No caso vertente, denota-se que foram realizadas pesquisas de ativos financeiros da parte devedora, as quais restaram infrutíferas tanto que o processo de execução não fora extinto pelo pagamento. Ato contínuo, “por meio da decisão de ID 59960484, foi determinada a expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A, a fim de que fossem penhorados os créditos oriundos de títulos de capitalização da parte executada com a referida instituição.” Os devedores não se conformam com a aludida penhora, ao argumento de que penhora deveria seguir a ordem preferencial do art. 835 do CPC. Não se desconhece da norma do art. 835, §1o, do CPC, segundo a qual, “é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”. Contudo, no caso dos autos já foram realizadas tentativas de penhora por meio de sistemas eletrônicos conveniados, bem como a parte devedora não se desincumbiu do ônus previsto na norma do §2o do art. 829 do CPC (indicação de bens penhoráveis). Releva notar que, acaso a parte tivesse interesse de substituir a aludida penhora, deveria indicar “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, do CPC), ao invés de requerer a renovação de tentativa de penhora via BACENJUD. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. P. I. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA